Tribunal: TJSP
Processo: 1001841-75.2017.8.26.0597
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO – Executada que impedida de acessar sistema eletrônico para parcelamento com novo valor do débito, reconhecido em decisão proferida no Tribunal de Impostos e Taxa, recolhe valor por meio de guia que ela própria gerou – Sentença de procedência que deve ser confirmada – Inexistência de prejuízo financeiro para a Fazenda do Estado, como

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO – Executada que impedida de acessar sistema eletrônico para parcelamento com novo valor do débito, reconhecido em decisão proferida no Tribunal de Impostos e Taxa, recolhe valor por meio de guia que ela própria gerou – Sentença de procedência que deve ser confirmada – Inexistência de prejuízo financeiro para a Fazenda do Estado, como reconhecido em perícia contábil – Anotação de código diverso em guia de pagamento que não tem o condão de nulificar o pagamento – Superveniência de decreto com extensão do prazo para adesão ao PEP que, de qualquer forma, contemplaria a autora. Recurso não provido, rejeitada remessa necessária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000709203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária no 1001841-75.2017.8.26.0597, da Comarca de
Sertãozinho, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado BIOSEV BIOENERGIA S.A..
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001841-75.2017.8.26.0597-Sertãozinho - Voto no 28965
2
Apelação no:
1001841-75.2017.8.26.0597
Recorrente:
JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado:
BIOSEV BIOENERGIA S.A.
Comarca:
SERTÃOZINHO
Voto no:
28965
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

PARCELAMENTO
Executada que impedida de acessar
sistema eletrônico para parcelamento com novo valor do
débito, reconhecido em decisão proferida no Tribunal de
Impostos e Taxa, recolhe valor por meio de guia que ela
própria gerou
Sentença de procedência que deve ser
confirmada
Inexistência de prejuízo financeiro para a
Fazenda do Estado, como reconhecido em perícia contábil
Anotação de código diverso em guia de pagamento que não
tem o condão de nulificar o pagamento Superveniência de
decreto com extensão do prazo para adesão ao PEP que, de
qualquer forma, contemplaria a autora. Recurso não provido,
rejeitada remessa necessária.
Trata-se de embargos do devedor opostos por BIOSERV BIOENERGIA
S.A. à execução fiscal promovida pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO na qual requereu o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa
no
1.214.775.168
e
a
extinção
da
execução
fiscal
no
1500048-78.2016.8.26.0597 em razão do pagamento do Auto de
Infração no 4.041.256-8 no bojo do “PEP do ICMS” em 21 de
dezembro de 2015 (fls. 01/14);
A r. sentença de fls. 558/559, da qual ora se adota o relatório, julgou
procedente o pedido, para declarar a insubsistência dos autos de
infração objeto da execução. Pela sucumbência, a ré foi condenada
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001841-75.2017.8.26.0597-Sertãozinho - Voto no 28965
3
Irresignada, apela a Fazenda do Estado. Alega, em breve síntese, que
a executada não aderiu ao Programa Especial de Parcelamento (PEP),
pois não observou o prazo para tanto. Ressalta que não havia à
época dos fatos decisão administrativa definitiva que ensejasse a
redução do crédito tributário, não sendo possível antecipar a eficácia
desta decisão somente para atender o anseio do devedor, mormente
porque a publicação ocorreu em data posterior até mesmo do
pagamento efetuado pela guia GARE. Pondera que a apelada tentou
levar o fisco estadual a engano recolhendo o crédito tributário por
guia GARE de código diverso do determinado em lei, mesmo depois
de descumprido o prazo para adesão do PEP, conforme estabelece o
artigo 4o do Decreto Estadual 61.625/2015. Não se pode admitir,
conclui, que o contribuinte faça suas próprias regras de acordo com
suas vontades (fls. 564/569).
Recurso recebido, regularmente processado e respondido (fls.
575/586).
Houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
recursal não comporta provimento.
Cuida-se de embargos à execução fiscal lastreada na Certidão de
Dívida Ativa no 1.214.775.168 originada do auto de infração no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001841-75.2017.8.26.0597-Sertãozinho - Voto no 28965
4
4.041.256-8, lavrado em razão de infração aos artigos 58, 87, 203 e
214, todos do RICMS/2000 (fls. 77/79).
Em decisão de fls. 337/346 acolheu-se parcialmente defesa
apresentada no procedimento administrativo fiscal para fixar a multa
no valor de R$ 315.679,00 e imposto devido no valor de R$
164.431,49, em decisão ratificada diante do desprovimento dos
recursos de ofício e ordinário (fls. 392/396).
No curso da publicação desta decisão, sobreveio o decreto estadual
no 61.625/15 que disciplinou programa especial de parcelamento do
ICMS
PEP, cuja adesão é realizada via sistema eletrônico. A
executada, todavia, afirmou que “o sistema eletrônico (...) ainda não
refletia a redução determinada em relação ao Auto de Infração no
4.041.256-8”. Esclarece ainda que “o sistema eletrônico da SEFAZ/SP
não permitia que a Embargante indicasse somente o valor
remanescente do crédito tributário em discussão para adesão ao PEP
do ICMS”. Conclui então que a “inclusão desse débito no PEP do ICMS
sob o formato eletrônico se revelou impossível” (fls. 08).
Diante deste contexto, acabou por gerar a guia DARE com o valor de
R$ 239.849,73, incluindo os descontos do programa, bem como
realizou o pagamento. Ato conjunto, formulou pedido administrativo
apontando erro no sistema solicitando, no mesmo passo, adesão ao
parcelamento.
A autoridade fiscal, todavia, desacolheu o pedido sob argumento de
que não houve adesão ao programa, somente possível via eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001841-75.2017.8.26.0597-Sertãozinho - Voto no 28965
5
na forma do decreto; ressaltou que constou na guia GARE código
incorreto, o que evidencia a renúncia do benefício por fim, destaca
que o pagamento foi incompleto, mesmo diante da adesão ao
benefício (fls. 428/435).
Estas razões, entretanto, não se justificam como bem evidenciou a r.
sentença e são inaptas para desconsiderar o pagamento já efetuado
pela executada.
De fato, a decisão proferida no procedimento administrativo fiscal
estava pendente de publicação, de sorte que o valor atualizado do
AIIM, após redução, não figurava no sistema eletrônico para adesão
ao parcelamento.
Entretanto, da análise detida do procedimento administrativo (fls.
76/414) sobressai a excessiva delonga na publicação da decisão pois,
pronunciado o desfecho da lide em 25 de setembro de 2015 (fls.
396), somente em 15 de janeiro de 2016 foi encaminhada ao diário
oficial (fls. 398).
Ora, este desmedido diferimento acabou por impossibilitar que a
autora se valesse dos benefícios do parcelamento veiculado no
decreto no 61.625/15, motivando-a a realiza-lo “sponte propria”
mediante o pagamento do tributo por intermédio de guia GARE que
gerou.
É certo que referido diploma infralegal disciplina o acesso ao benefício
fiscal limitando-o ao sistema eletrônico; a forma heterodoxa eleita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001841-75.2017.8.26.0597-Sertãozinho - Voto no 28965
6
pela autora, todavia, não resultou em qualquer prejuízo financeiro à
Fazenda do Estado, na medida em que recolheu o valor devido
integralmente, como reconhecido pelo perito contábil em fls.
511/512:
“Ignorando a questão de Direito, ou seja,
ignorando a efetividade, ou não, da adesão,
da Embargante (Biosev Bioenergia S/A), ao
Programa Especial de Parcelamento - PEP do
ICMS no Estado de São Paulo e partindo do
princípio que o crédito tributário teve o seu
valor principal reduzido de R$ 916.653,04
(novecentos e dezesseis mil, seiscentos e
cinquenta e três reais e quatro centavos)
para R$ 164.431,49 (cento e sessenta e
quatro mil, quatrocentos e trinta e um reais e
quarenta e nove centavos), redução esta que
foi confirmada no julgamento do Recurso de
Ofício fls. 261/271, 273/276 e 316/322 do
Doc.
03
dos Embargos à Execução e considerando os percentuais de redução
constantes do Inciso I, do Artigo 1o, do
Decreto Lei no 61.625, de 13 de Novembro de
2015,
os
valores
ora
recolhidos
pela
Embargante, conforme Guia GARE de fls. 6
dos autos, estão corretos...”
Além do pagamento correto, deve-se ponderar que não houve
recurso de qualquer das partes frente a decisão do TIT, de sorte que
o valor do débito se consolidou na mesma expressão já recolhida pela
autora.
Mais a mais, a utilização de código diferente da guia não tem o
condão de inviabilizar o pagamento, tratando-se de mera
irregularidade mesmo a Fazenda do Estado, a despeito de alegar
má-fé da parte, não especifica o prejuízo financeiro que arcaria em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001841-75.2017.8.26.0597-Sertãozinho - Voto no 28965
7
razão dessa erronia.
Por fim, há que se considerar que, realizado o pagamento do PEP à
luz do regime previsto no decreto estadual no 61.625/15, sobreveio
decreto estadual no 61.788/16 após o pagamento do tributo - que
estendeu o prazo de adesão até 29 de fevereiro de 2016. Logo, de
qualquer modo a autora seria beneficiada com o parcelamento.
Deste
modo,
afigurando-se
desproporcional
e
carente
de
razoabilidade negar efetividade ao pagamento realizado pela autora,
de rigor a ratificação da r. sentença, com majoração dos honorários
advocatícios em 2% nos termos do artigo 85, §11 do Código de
Processo Civil.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever de
motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre todos os
pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001841-75.2017.8.26.0597-Sertãozinho - Voto no 28965
8
sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro OG
FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que sejam
apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos a
julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso,
rejeitada remessa necessária.
RUBENS RIHL
Relator